Tribunal: STF
Processo: HC 197377
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de tortura e associação criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 641.075, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso desde 21.12.2018 – foi condenado à pena de 17 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 1º, II, da Lei 9.455/97 (duas vezes) e no art. 288, parágrafo único, c/c o art. 69, do Código Penal.
    3. Da sentença, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, pendente de julgamento. Após, impetrou habeas corpus no Tribunal estadual. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Vice-Presidência do STJ indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    8.  O STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    9. No caso – para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelos crimes de tortura e associação criminosa armada –, o fato é que, tal como assentou o Tribunal estadual, “a sentença condenatória fora prolatada em 30.04.2020, período em que já havia se disseminado a pandemia de Covid-19 em nosso Estado, circunstância que, somada à pluralidade de réus, contribuiu, de certo modo, para a prática de atos necessários à regular tramitação do feito. Por outro lado, (...) em 03.09.2020 foi recebido o recurso de apelação interposto pelo réu, sendo determinado, em 21.09.2020, o seu envio a esta egrégia Corte Estadual, para processamento e julgamento, fatos que afastam a alegação de excesso de prazo da custódia cautelar do paciente”.
    10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator